Tribunal: TJDFT
Processo: 0019218-84.1996.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019218-84.1996.8.07.0001 RECORRENTE: TRIDENT ADMINISTRAÇÃO EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: AJMS COM E REPRES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, SERGIO NUNES DA SILVA, ARTHUR BASTOS CASADO LIMA, MARCO ANTONIO LOPES, C &amp; D CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS IMOBILIÁRIOS ASSOCIADOS LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INTERRUPÇÃO LIMITADA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caso em análise: Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença em razão da ausência de atos processuais efetivos pela parte exequente. 2. Questão em discussão: Definir o prazo prescricional aplicável e a possibilidade de o prazo da prescrição da execução de título judicial ser interrompido, considerando as regras de transição do Código Civil de 2002 e as disposições do Código de Processo Civil de 2015. 3. Razões de decidir: Aplicação do prazo prescricional de 10 anos, conforme o art. 205 do CC/2002, pois o cumprimento de sentença se iniciou em 2001 e não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos previsto no Código Civil de 1916. Reconhecimento da prescrição intercorrente em 2018, por ausência de diligências efetivas, desde 2008. 4. Dispositivo: Apelação não provida. Unânime. 5. Dispositivos relevantes citados: Artigos 202, 205 e 2.028 do CC/2002. Art. 921 do CPC/2015 Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1418868, 7a Turma Cível, TJDFT. Acórdão 1765649, 3a Turma Cível, TJDFT. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 921, §4o-A, sustentando a incorrência da prescrição intercorrente in casu, porquanto teriam sido realizados atos de constrição e intimação posteriores que teriam interrompido sucessivamente o prazo prescricional. Ressalta que o deferimento da penhora de 10% (dez por cento) dos proventos mensais líquidos do executado nos autos 0721954-89.2023.8.07.0000 seria prova cabal da continuidade da execução e da ausência de qualquer inércia da parte exequente e tece considerações acerca do Tema 568 do STJ; b) artigo 134, §3o, asseverando que o processo esteve suspenso em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual seria inviável qualquer fluência do prazo de prescrição intercorrente nesse período. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TRF 4a Região, do TJMG e do TJDFT. Ao final, requer que as publicações sem feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, §4o-A, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil e no suscitado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, não cabe dar curso ao inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71520208 – Pág.24. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024